Tribunal: TJDFT
Processo: 0709841-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0709841-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dra. Alanna do Carmo Sankio, que, em sede de cumprimento de sentença coletiva proposto em face do DISTRITO FEDERAL, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente público agravado para determinar que “seja aplicado o índice de correção monetária e juros de mora descritos no título executivo, qual seja, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme artigo 1o-F da Lei 9.494/97. Deve ser aplicada a Taxa SELIC a partir de 09/12/2021 sobre o montante principal, somado à correção monetária e juros de mora calculados até 08 de dezembro de 2021”. Em suas razões recursais (ID 69892872), o sindicato agravante afirma, em singela síntese, que “em consonância com o entendimento do e. STF, no sentido de ser aplicável ao caso concreto o tema 810, ainda que os presentes autos tenham transitado em julgado antes da concretização do entendimento da Suprema Corte, entende-se que pela necessária reforma da decisão agravada, para que haja a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR”. Nessa linha argumentativa, busca a reforma da r. decisão agravada, "para que seja determinada incidência do IPCA-E até 8/12/2021 (data anterior à de publicação da referida EC no 113/2021) e, a partir de 9/12/2021, a aplicação da Taxa SELIC, sobre os valores atualizados até então, inclusive oriundos dos juros de mora”. No mais, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Oportunizou-se a juntada de balanços patrimoniais, balancetes contábeis, notas explicativas contábeis, demonstrativos financeiros e planos de pagamento de débitos, no período de 1 (um) ano, de forma integral, além de quaisquer outros documentos complementares que reputar pertinentes para a análise da concessão da gratuidade de justiça. O Agravante colacionou petição e documentos (IDs 70526222 a 70526235). É o relatório. DECIDO. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. No entanto, ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”. Logo, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Consoante Enunciado da Súmula n. 481 do STJ "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". No caso em análise, o sindicato Agravante sustenta que não possui capacidade financeira de arcar com as despesas processuais sem que isso impacte seu funcionamento. Para comprovar suas alegações, apresentou decisões de outros processos em que não foram localizados bens penhoráveis em seu nome (IDs 70526231, 70526232), bem como diversos documentos para demonstrar as despesas de janeiro a outubro de 2024 e do ano de 2023 (ID 70526226), notas explicativas contábeis referentes aos anos de 2023 e 2024 (ID 70526227 - Pág. 1 a 10), balancete de janeiro a outubro de 2024 (ID 70526226 - Pág. 1), ata de balancete de 2023 (ID 70526224), balanço patrimonial de 2023 (ID 70526225) e apresentação de passivos a descoberto de 2023 (ID 70526223), entre outros. Todavia, das informações apresentadas, extrai-se que a entidade Recorrente auferiu um total de R$ 5.459.721,27 (cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, setecentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos) (ID 70526226 - Pág. 1) em receitas no período de janeiro a outubro de 2024, com superávit total acumulado nos últimos 10 meses de R$ 46.624,10 (quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e quatro reais e dez centavos), e superávit médio mensal de R$ 4.662,41 (quatro mil, seiscentos e sessenta dois e reais e quarenta e um centavos)(ID 70526228 - Pág. 2). Assim, a despeito da alegação de possível insolvência do Sindicato, em razão da existência de passivos em aberto, na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, o que pode ser facilmente verificado da detida análise das receitas auferidas por meio das contribuições mensais de seus filiados, que possibilita verificar que a parte possui meios de arcar com os encargos processuais, mormente do preparo relativo ao presente recurso, de valor irrisório, no âmbito da Justiça do Distrito Federal. Importante destacar que o demonstrativo de despesas, a despeito de elevados, não infirma a capacidade econômica da Entidade Sindical e a documentação apresentada demonstra atividade econômica intensa, com o registro de entradas e saídas de valores vultosos, incompatíveis com o pleito de concessão de gratuidade. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §7o, do CPC. Intime-se a parte recorrente para recolher as custas recursais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF 05 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator